Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela executada INEXXUS COMUNICACOES LTDA, ora agravante, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do processo no 0706282-33.2022.8.07.0014. 2.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora na conta empresarial da recorrente, no valor de R$ 6.131,07 (seis mil e cento e trinta e um reais e sete centavos) (Id. 255106486 nos autos de origem).
2. Em suas razões recursais (Id. 78771724), defende a impenhorabilidade do valor bloqueado, uma vez que este, além de não exceder os 40 salários-mínimos legalmente previstos, ainda é essencial para sua subsistência, razão pela qual pleiteia o desbloqueio.
3. Ausentes contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão cinge-se em verificar se o bloqueio dos valores na conta do agravante está abrangido por alguma hipótese de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, se aplica a valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou outras aplicações financeiras até o limite de 40 salários-mínimos. 7.1. Ademais, não se aplica às pessoas jurídicas, salvo em hipóteses excepcionais que envolvam empresários individuais ou sociedades empresárias de pequeno porte, desde que demonstrada a essencialidade dos recursos para a continuidade da atividade empresarial.
6. No caso em apreço, a agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não demonstrou que os valores bloqueados se destinavam especificamente ao pagamento de verbas de natureza alimentar ou que a constrição inviabilizaria suas operações. 8.1. Compulsando a impugnação nos autos de origem (Id. 254996619), verifica-se que não foram apresentados documentos indispensáveis, como balanço patrimonial, folhas de pagamento ou extratos bancários referentes aos últimos três meses.
7. O montante bloqueado, correspondente a R$ 6.131,07 (seis mil e cento e trinta e um reais e sete centavos), não se revela excessivo nem desproporcional, de modo que, isoladamente, não compromete o funcionamento da empresa agravante.
8. Nesse diapasão, a simples alegação de que os valores penhorados possuem destinação específica, sem comprovação concreta e inequívoca de que a medida inviabiliza a atividade empresarial, não é suficiente para afastar a constrição judicial.
9. Assim, considerando que o agravante não logrou êxito em demonstrar as alegações contidas nas razões do agravo de instrumento, a penhora realizada deve ser mantida, na forma determinada pela decisão agravada.
V. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.